Tribunal: CARF
Processo: 12448.726763/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre todo rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
PREVALÊNCIA DA SUBSTANCIA SOBRE A FORMA. ABUSO DE DIREITO.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
Não há óbice para que a autoridade lançadora requalifique certos negócios ou situações jurídicas, formalmente existentes, vez que os arts. 118, 121 e 142 do CTN permitem a busca da realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com fulcro na constatação concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador, visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726763/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
FERNANDO SALLES TEIXEIRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da
origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada,
de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação,
se tributável ou não.
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726763/2011-75
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

A Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre todo
rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
PREVALÊNCIA DA SUBSTANCIA SOBRE A FORMA. ABUSO DE
DIREITO.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os atos e fatos
ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal
pertinente.
Não há óbice para que a autoridade lançadora requalifique certos negócios ou
situações jurídicas, formalmente existentes, vez que os arts. 118, 121 e 142 do
CTN permitem a busca da realidade subjacente a quaisquer formalidades
jurídicas, com fulcro na constatação concreta e material da situação legalmente
necessária à ocorrência do fato gerador, visando à apuração e cobrança do tributo
efetivamente devido
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação às alegações de quebra de sigilo bancário,
inconstitucionalidades/ilegalidades, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.259 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 1.229 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

tributário, em razão da omissão de rendimentos depósitos bancários de origem não comprovada,
e classificação indevida de rendimentos.
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo trata do auto de infração de fls.529 a 535, lavrado pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Emilia Pereira de Carvalho, por meio do qual foi
lançado o crédito tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa Física, fatos
geradores: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/07/2006, 31/08/2006,
30/09/2006, 31/10/2006, 31/12/2006, conforme os valores a seguir:
(...)
O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal no
0719000/05597/08, em que se constataram omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada e classificação indevida de rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual como isentos e não tributáveis.
No Termo de Verificação Fiscal de fls.536 a 567, a autoridade lançadora relatou todos
os passos do procedimento de fiscalização que implicou a lavratura do auto de infração.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a ação fiscal foi determinada pela Justiça
Federal que autorizou a extensão à Receita Federal do Brasil – RFB do acesso aos
elementos coligidos nos autos do processo penal no 2007.51.01.804619-1.
Concomitantemente, a Comissão de Valores Mobiliários encaminhou à RFB cópia dos
documentos constantes do Processo Administrativo CVM no RJ2005/7404, que originou
inquérito administrativo para fins de apuração de eventual ocorrência de ilícitos em área
sujeita à fiscalização da autarquia.
No que diz respeito à infração de classificação indevida de rendimentos tributáveis em
declaração de ajuste anual, a autoridade lançadora fez as seguintes constatações
comentadas a seguir.
A pessoa jurídica Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda (Tetto) foi constituída em
24/10/2005, com um capital social composto por 5.000 (mil) quotas com valor unitário
de R$ 1,00 totalizando o montante de R$ 5.000,00. Os sócios da referida pessoa jurídica
são Eugênio Pacelli Marques de Almeida, CPF 360.344.284-91 (10 quotas) e Gestora de
Recebíveis Tetto Habitação S/A (Tetto S/A), CNPJ 07.143.033/0001-30.
Fernando Salles Teixeira de Mello (autuado) prestou serviços a Tetto na estruturação de
negócios com investidores interessados na aquisição de contratos de créditos
imobiliários oriundos da carteira imobiliária da Companhia Estadual de Habitação
Popular –CEHAP e do Instituto de Previdência do Estado da Paraíba, por meio de leilão
eletrônico a ser realizado pelo Estado da Paraíba em 14/06/2006.
Em razão do serviço prestado pelo autuado a Tetto, em 08/06/2006 os sócios desta
pessoa jurídica ofereceram àquele a oportunidade de participar do negócio referente à
aquisição dos referidos contratos de créditos imobiliários, no caso de concretização
desse negócio. Para isso, celebraram um instrumento de outorga de opção de compra de
quotas, sendo outorgada ao autuado uma opção de compra de até 11,4% das quotas
pertencentes aos sócios da Teto.
Em 09/06/2006 houve a primeira alteração do contrato social da Tetto por meio da qual
a empresa estrangeira C.A.R.M. Investiments LLC (C.A.R.M.) passou a integrar o
quadro societário subscrevendo 55.000.000 de novas quotas com valor nominal de R$
1,00 cada uma, a serem integralizadas no prazo de 30 dias. Na data da integralização,
em razão de contrato de câmbio 06/021576 com o Banco Santander do Brasil S/A,
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

C.A.R.M passou a deter 56.967.500 novas quotas, que constou da segunda alteração
contratual.
Com isso, as quotas ficaram distribuídas da seguinte forma:
• C.A.R.M. – 56.967.500 quotas;
• Tetto S/A – 4.950 quotas;
• Eugênio – 50 quotas
Em 14/06/2006 Tetto foi vencedora do leilão eletrônico realizado pelo Estado da
Paraíba, adquirindo 56.238 contratos com cobertura do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS (valor de face de R$ 329.424.620,10).
Houve a terceira alteração contratual em 03/07/2006, por meio da qual C.A.R.M
integralizou 21.617.500 novas quotas, e a empresa estrangeira I.C.G.L Investiment LLC
(I.C.G.L.) ingressou na sociedade, subscrevendo e integralizando 71.337.750 novas
quotas.
Com a quarta alteração contratual em 30/07/2006, o capital social da Tetto passou a ser
de R$ 149.927.750,00 dividido em 149.927.750 quotas com valor nominal unitário de
R$ 1,00 distribuídas da seguinte maneira:
• C.A.R.M. – 78.585.000 quotas;
• I.C.G.L – 71.337.750 quotas
• Tetto S/A – 2.950 quotas;
• Eugênio – 2.000 quotas;
• Andrei Winograd – 49 quotas;
• Fábio Greco – 1 quota.
Com isso, a C.A.R.M. e a I.C.G.L. passaram a deter mais de 99,99% do capital social da
Tetto.
Em 31/07/2006 os sócios da Tetto deliberaram e aprovaram a quinta alteração
contratual, por meio da qual se estabeleceu:
• Aprovação e protocolo e justificação de cisão parcial da Tetto, com versão e
incorporação da parcela cindida do acervo patrimonial pela Vision CVS 1 Gestão de
Recebíveis Ltda (Vision);
• A C.A.R.M. e a I.C.G.L. retiram-se da Tetto, para constituírem a Vision, que
incorporou a parcela cindida do patrimônio da Tetto;
• Aprovação da cisão da Tetto;
• Cancelamento das 149.922.750 quotas de emissão da Tetto de propriedade da
C.A.R.M. e da I.C.G.L.;
• Alteração do capital social da Tetto, passando de R$ 149.927.750,00 para R$
53.844.550,00 divididos agora em 5.000 quotas, implicando alteração do valor nominal
da quota que antes era de R$ 1,00 para R$ 10.768,91 cada uma;
• As novas 5.000 quotas foram divididas para Tetto S/A (2.950 quotas), Eugênio (2.000
quotas) e outras duas pessoas físicas (50 quotas).
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Com essa quinta alteração contratual, a C.A.R.M. e a I.C.G.L. que haviam integralizado
R$ 149.922.750,00 na Tetto, desta se retiraram levando bens e direitos que compuseram
a parcela cindida no montante de R$ 93.288.229,00 que foi absorvida pela recém
constituída Vision. Já os demais sócios, que haviam integralizado R$ 5.000,00 na Tetto,
nesta permaneceram com o patrimônio remanescente de R$ 53.844.550,00.
O autuado, em 02/08/2006, comunicou a Tetto a intenção de exercer integralmente,
04/08/2006, a opção de compra das quotas estabelecidas no instrumento de outorga de
opção de compra de quotas celebrado em 08/06/2006.
Também em 02/08/2006 o autuado foi comunicado que ele receberia 570 quotas do
capital social da Tetto, todas de titularidade do sócio Eugênio, pelo preço total de R$
570,00 a ser quitado no dia 04/08/2006.
Em 04/08/2006 o autuado pagou R$ 570,00 e recebeu as suas 570 quotas, e ingressou
no quadro societário da Tetto, conforme constou na sexta alteração contratual ocorrida
na mesma data. As 570 quotas do capital social da Tetto, de propriedade agora do
autuado, valiam R$ 6.138.278,70, totalmente subscrito e integralizado.
Em 08/08/2006, os sócios da Tetto reuniram-se e deliberaram:
• pela aprovação de contrato de mútuo, celebrado também em 08/08/2006, pelo qual ela
emprestaria ao autuado o valor de R$ 6.138.278,70 com incidência de juros de 1% ao
mês e vencimento em 14/11/2006;
• pela devolução ao autuado de sua participação societária, avaliada em R$
6.138.278,70 no prazo de 90 dias estipulado no art. 1.084 da Lei no 10.406, de 2002
(Código Civil Brasileiro).
Em 08/08/2006 o valor de R$ 6.138.278,70 foi depositado na conta corrente do autuado.
Em 13/11/2006 houve a sétima alteração contratual por meio da qual a Tetto devolve ao
autuado a sua participação no capital social correspondente a R$ 6.138.278,70
implicando a saída dele da sociedade.
Com essa operação, constou na contabilidade da Tetto que aquele contrato de mútuo
pactuado em 08/08/2006 no valor de R$ 6.138.278,70 restou quitado com o crédito
relativo ao resgate das quotas do capital social pelo autuado, no mesmo valor de R$
6.138.278,70.
Em virtude dessas constatações feitas pela autoridade lançadora, esta considerou que
houve abuso de direito, visando a economia do Imposto de Renda de Pessoa Física,
pelas seguintes razões:
• as duas empresas estrangeiras C.A.R.M. e a I.C.G.L. integralizaram um capital no
montante de R$ 149.922.750,00 e com a cisão parcial elas retiraram-se da Tetto levando
para a Vision (nova sociedade) um capital de R$ 93.288.229,00 ao passo que os demais
sócios da Tetto, que haviam integralizado apenas R$ 5.000,00 ficaram com um capital
de R$ 53.844.500,00;
• não haveria razões plausíveis para isso ocorrer, ainda mais pelo fato de a Tetto ter
saído vencedora no leilão por meio do qual adquiriu recebíveis do Estado da Paraíba,
com grandes expectativas de ganhos, o que representaria uma falta absoluta de
propósito negocial nessa cisão “desproporcional”, que na verdade teria servido apenas
para uma redistribuição de recursos para beneficiar os sócios brasileiros da Tetto, pois
todo o ativo que permaneceu na Tetto após a cisão teria sido a título gracioso;
• o autuado e a Tetto celebraram um instrumento de outorga de opção de compra de
quotas, num momento em que o valor nominal de cada quota valia R$ 1,00 e, ao exercer
a opção em 04/08/2006, já com a empresa cindida e inchada com os recursos deixados
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

pelas empresas estrangeira, ter pago apenas o valor nominal de R$ 1,00 por cada quota
que já valia R$ 10.768,91;
• após desembolsar R$ 570,00 pelas quotas e ingressar na sociedade, o autuado recebe
um empréstimo da Tetto no exato valor de suas quotas avaliadas a preço de mercado, no
montante de R$ 6.138.278,70, dívida que é extinta com a retirada do autuado da
sociedade com o resgate do valor de suas quotas;
• o valor de R$ 6.138.278,70 foi informado na declaração de ajuste anual pelo autuado
como se fosse rendimentos isentos;
No que diz respeito à infração de depósitos bancários de origem não comprovada, a
autoridade lançadora consignou no termo de verificação fiscal, em síntese, que o
autuado não comprovou, por meio de documentação hábil e idônea, a origem de vários
depósitos realizados em conta corrente, o que motivou a apuração do imposto de renda
sobre os rendimentos presumidos omitidos conforme prevê o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
A intimação do lançamento ocorreu em 20/07/2011(fl.579).
Depois de cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou em 16/08/2011 a
impugnação de fls. 584 a 630, expondo os argumentos de sua defesa, a seguir
enumerados, em apertada síntese.
Reclassificação de rendimentos
• O auto de infração trata-se de um ato encomendado, de perseguição;
• Houve erro na aplicação da lei, decorrente de um exercício na observação de teorias e
princípios de direito visando um “troco” para os cofres públicos, tudo baseado na lógica
do “achismo” da autoridade fiscal;
• É impróprio falar-se em cisão desproporcional ocorrida na Tetto SPE 1 Gestão de
Recebíveis Ltda, pois as empresas estrangeiras ficaram com dinheiro em caixa além de
um respeitável e valioso ativo, uma carteira imobiliária, ou seja, receberam exatamente
aquilo o que lhes pertencia e que lhes era de direito, tanto que não houve reclamação de
nenhuma dessas duas empresas estrangeiras;
• O autuado valeu-se do esforço de seu trabalho, de sua vasta experiência no mercado de
capitais, para ganhar dinheiro (rendimentos isentos) com o desenvolvimento de um
negócio, sem violar qualquer mandamento legal, quer seja de natureza tributária, civil,
penal etc;
• Não se conhece o dispositivo da legislação tributária infringido pelo autuado quando
declarou isento de tributação os rendimentos classificados pela autoridade lançadora
como tributáveis, havendo, portanto, uma afronta aos princípios da legalidade e da
tipicidade, que implica a exigência de imposto onde a lei não o faz. Ou seja, a
autoridade lançadora somente denominou de “escandalosa” uma redistribuição de
recursos sem indicar qualquer violação à lei, deixando de enquadrar os atos praticados
pelo autuado na regra jurídica de hipótese de incidência;
• A autuação fiscal deve ser técnica e não opinativa, não devendo emitir juízo de valores
com o emprego de expressão como “redistribuição escandalosa de recursos”;
• O autuado tão somente praticou uma sucessão de negócios lícitos, de direito privado,
que não infringiram quaisquer dispositivos de lei.
Omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

• As conclusões da fiscalização são equivocadas em relação aos depósitos bancários
cujas origens foram consideradas não comprovadas.
• Em razão disso, apresentaram-se as contestações para parte dos depósitos
considerados como de origem não comprovada;
• Os depósitos tidos como receita omitida são condizentes com o volume de valores que
circulam em sua conta bancária, bem como são compatíveis com o seu patrimônio
declarado;
• Semelhança entre o ilícito tributário e o ilícito penal, ambos devem seguir as mesmas
regras e princípios;
• A regra do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, vai de encontro ao princípio constitucional
da inocência ( art. 5o, LVII, CF);
• Simples depósitos bancários não podem ser presumidos rendas ou proventos de
qualquer natureza, conforme dicção da Súmula no 182 do extinto TRF;
• Depósitos bancários só poderiam ser considerados como renda passível de tributação
se houvesse essa comprovação por parte da autoridade lançadora;
Ao final, pleiteou a procedência de sua impugnação.
É o relatório. Passo a decidir.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/07/2006,
31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006, 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
A indicação da disposição legal infringida é requisito essencial do auto de infração. Não
havendo ausência desse requisito, o ato de lançamento não deve ser anulado.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTO BRUTO.
O imposto de renda incide sobre o rendimento bruto, assim entendido como aquele
decorrente do produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, sendo irrelevante a denominação dos rendimentos, a forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. ABUSO DE DIREITO.
A falta de propósito negocial e as distorções nas operações de reorganização societária
que visavam apenas excluir da tributação os rendimentos pagos caracteriza abuso de
direito, sendo considerados os rendimentos como base de cálculo do Imposto de Renda.
Verificando-se que o valor declarado pelo sujeito passivo como rendimento isento, na
verdade, trata-se de remuneração recebida pela atuação na condução de participação na
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

aquisição de contratos de crédito imobiliário celebrados no âmbito do sistema financeiro
da habitação, mostra-se correto o lançamento do imposto incidente sobre essa
remuneração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária
a apresentação de documentação hábil e idônea capazes de demonstrar, de forma
inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas bancárias das quais o
contribuinte é titular de fato ou de direito, sendo ineficazes as alegações produzidas sem
o lastro de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 09/10/2014 (fls. 1.256), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/11/2014 (fls. 1.258 e 1.259 e ss), alegando, em
breve síntese, que:
1 – não há fatos dissociados da realidade, e que participara de todo negócio
firmado; assinala que 13. A participação do recorrente se deu, exatamente, na forma por ele
criada para identificação de contratos que pudessem efetivamente dar resultado positivo na
geração de créditos contra o FCVS. Tal expertise desenvolvida pelo recorrente viabilizou não só
a aquisição das carteiras imobiliárias, como, também, posteriormente, como dito no acórdão, a
sua "exploração".(...) 16. O recorrente não foi "(..) remunerado pelos relevantes serviços
prestados a Tetto (...)" como pretende fazer crer a autoridade julgadora! O recorrente
participou do negócio como um todo, e não simplesmente como um terceiro remunerado! O
recorrente, como consta no contrato, "teve relevante papel na estruturação do negócio" e, por
isso, dele pode participar não como um prestador de serviços. 17. Tanto é assim, que todos os
contratos realizados o foram de forma aberta, pública, registrados, tudo isso para garantir ao
recorrente essa participação efetiva, e não somente para simular uma suposta remuneração de
um trabalho isolado! 18. Outro ponto que se mostra importante, é que esta participação do
negócio somente se daria ao recorrente - somente poderia se efetivar - no caso de sucesso do
mesmo, como estampado no contrato mencionado pela autoridade julgadora. Não houve prática
de comportamento ilícito, simulatório ou que possa desnaturar os contratos celebrados;
2 – a autuação, por omissão de rendimentos, é nula por quebra do sigilo bancário;
3 – é inconstitucional o art. 42, da Lei 9430/96 e da presunção legal;
4 – ter comprovado R$ 160 mil, motivo pelo qual requer a juntada de nota fiscal
de compra e documento de venda de um veículo Volvo (fls. 1.321 e ss);
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso parcialmente.
Observo que a alegação de quebra de sigilo bancário não constou da peça de
defesa, de forma a restar preclusa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Mas mesmo que assim não fosse, com o julgamento definitivo do RE 601.314
pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca
da constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF é de observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho,
nos termos do RICARF.
Assim é que, caso conhecida a alegação, não haveria qualquer irregularidade
obtenção dos extratos bancários do Recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.
Também não se pode conhecer das alegações de inconstitucionalidade do art. 42,
da Lei 9430/96 e da presunção legal. Isto em razão do fato de que o CARF não é competente
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, o Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidades e ilegalidades.
No mais, observa-se que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, não se sustenta a alegação de que a autuação deve ser cancelada porquanto
não evidenciada a renda auferida e não tributada.
Destaca-se que a Súmula 182 do extinto TRF, baseava-se em legislação já
revogada, razão pela qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa
quanto à matéria, conforme já demonstrado.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Assim é que a Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base
na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
O Recorrente afirma ter comprovado R$ 160 mil, motivo pelo qual requer a
juntada de nota fiscal de compra e documento de venda de um veículo Volvo (fls. 1.321 e ss).
Vejamos o que constou do R. Acórdão Recorrido a este respeito:
Por fim, em relação ao depósito de R$ 160.000,00 efetivado em 13/12/2006 pela Tetto
SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda, alega falta de critério da fiscalização, pois esta
aceitou a justificativa da origem de um depósito de R$ 1.050.000,00 feita pelo mesmo
depositante e com a mesma natureza. Além disso, poderia a autoridade lançadora
verificar “in loco” que a origem desses depósitos são da Tetto e que foram destinados
ao autuado em razão de uma mesma relação negocial do depósito de maior valor.
Refuta-se, de início, a alegação de que caberia à fiscalização verificar “in loco” a
origem desse depósito, por tudo que foi dito alhures acerca da inversão legal do ônus
probatório decorrente da presunção legal de omissão de rendimentos criada pelo art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, o fato de o depósito bancário de R$ 1.050.000,00 possuir a origem
comprovada (trata-se de pagamento de distribuição de lucros isentos), por si só não faz
presumir que outro depósito de R$ 160.000,00 possua a mesma natureza. Veja que
agora é o autuado que pretende justificar a origem de um depósito por meio de uma
presunção, porém esta não foi criada em lei.
Em suma, o autuado também se esquivou do dever legal de comprovar a origem desse
depósito.
Os documentos ora apresentados, que buscam comprovar depósito de R$ 160 mil,
não tem a finalidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Não dizem
respeito a fatos supervenientes ou que fossem de impossível apresentação por motivo de força
maior, de forma a que não serão conhecidos.
O momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações , ocorrendo
preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não é causa autorizadora para o conhecimento intempestivo de documentos.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Mas que assim não fosse, observa-se a falta de coincidência das datas (a compra
teria ocorrido em março de 2007 e o depósito ocorreu em 12/2006) e titularidade dos
documentos relativamente ao depósito, motivo qual, caso conhecidos, não serviriam para a
comprovação pleiteada.
Sendo assim, sem razão o Recorrente, restando mantida a autuação pela omissão
de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Da Classificação Indevida de rendimentos
A respeito desta infração tributária, o Recorrente afirma que:
- não há fatos dissociados da realidade, e que participara de todo negócio firmado;
- assinala que:
13. A participação do recorrente se deu, exatamente, na forma por ele criada para
identificação de contratos que pudessem efetivamente dar resultado positivo na geração
de créditos contra o FCVS. Tal expertise desenvolvida pelo recorrente viabilizou não só
a aquisição das carteiras imobiliárias, como, também, posteriormente, como dito no
acórdão, a sua "exploração".(...) 16. O recorrente não foi "(..) remunerado pelos
relevantes serviços prestados a Tetto (...)" como pretende fazer crer a autoridade
julgadora! O recorrente participou do negócio como um todo, e não simplesmente como
um terceiro remunerado! O recorrente, como consta no contrato, "teve relevante papel
na estruturação do negócio" e, por isso, dele pode participar não como um prestador de
serviços. 17. Tanto é assim, que todos os contratos realizados o foram de forma aberta,
pública, registrados, tudo isso para garantir ao recorrente essa participação efetiva, e não
somente para simular uma suposta remuneração de um trabalho isolado! 18. Outro
ponto que se mostra importante, é que esta participação do negócio somente se daria ao
recorrente - somente poderia se efetivar - no caso de sucesso do mesmo, como
estampado no contrato mencionado pela autoridade julgadora.
Ressalta a não ocorrência de comportamento ilícito, simulatório ou que possa
desnaturar os contratos celebrados.
Vejamos o que consta da Autuação:
1- RECLASSIFICAÇÃO
PARA TRIBUTÁVEL DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS
Dos Fatos
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 0011 (item "1- Informar, por escrito,
apresentando documentação pertinente, A QUE TÍTULO foi recebido da empresa Tetto
SPE Gestão de Recebíveis Lida, CNPJ n° 07.680.893/0001-02, o valor de R$
6.138.278,70, no ano-calendário de 2006, informado em sua Declaração de Ajuste
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Anual como "Demais Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis"), recebido em
16/07/2010, o fiscalizado apresentou resposta, datada de 27/07/2010, solicitando a
juntada de documentos, "[....] os quais são autos explicativos".
(...)
Analisando a cronologia dos atos praticados pelo contribuinte, com base nos
documentos relacionados nos itens 1 a 12 acima, podemos perceber como se processou
o recebimento do valor de R$ 6.138.278,70, creditados em 08/08/2006, pela empresa
Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda, por meio de transferência eletrônica disponível
- TED, na conta-corrente n°1.472-9, agência 3228-0, do Banco Bradesco S/A, de
titularidade do fiscalizado, supostamente como empréstimo baseado em contrato de
mútuo, firmado em 08/08/2006 (item 10 acima):
Primeiramente, cabe esclarecer que a empresa Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda
foi constituída em 24/10/2005, com deferimento na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro em 28/10/2005, tendo como sócios a empresa Gestora de Recebíveis Tetto
Habitação S/A, CNPJ n° 07.143.033/0001-30, e Eugênio Pacelli Marques de Almeida
Holanda, CPF n° 360.344.284-91, com 990 quotas e 10 quotas, respectivamente, ou
seja, o capital social era composto por 1.000 quotas com valor nominal unitário de
R$5,00, totalizando R$5.000,00 (contrato social anexo).
(...)
Em 06/06/2006, por meio do Oficio SEPLAG 207/2006, o Estado da Paraíba solicitou à
Câmara de Custodia e Liquidação (CETIP) a divulgação e viabilização de leilão
eletrônico a realizar-se no dia 14/06/2006, objetivando a venda da totalidade dos
créditos imobiliários pertencentes ao Estado da Paraíba, oriundos das carteiras
imobiliárias da companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP e do Instituto de
Previdência do Estado da Paraíba; os créditos totalizavam 56.238 contratos com
cobertura do FCVS com valor de face de R$ 329.424.620,10 (doc. anexo)
Em 07/06/2006, a CETIP emitiu o Comunicado n° 055/06 referente ao leilão de venda
de Direitos Creditórios pela Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Estado
da Paraíba de 56.238 contratos a realizar-se em 14/06/2006 (doc. anexo).
Em 08/06/2006, a Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A, Eugênio Pacelli Marques
de Almeida Holanda e Fernando Salles Teixeira de Mello (fiscalizado), assinaram o
documento denominado "Instrumento de Outorga de Opção de Compra de Quotas", que
dispunha, entre outros itens, os seguintes (doc, anexo):
"CONSIDERANDO QUE:
I. Tetto Lida vem mantendo negociações com investidores interessados na aquisição de
contratos de crédito imobiliário celebrados no âmbito do sistema Financeira da
habitação, a serem eventualmente alienados no leilão de que trata o "Comunicado
CETIP n° 055/06*, de 07 de junho de 2006, divulgado pela Cámara de Custódia e
Liquidação (CETIP) - que, rubricado pelas Partes, passa a fazer parte integrante do
presente Instrumento - que será realizado pelo Estado da Paraiba, nos termos do Oficio
SEPLAG n° 207/2006 da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Estado da
Paraíba, de 06 de junho de 2006("Leilão");
II. Essa aquisição eventualmente se dará por meio da sociedade limitada Tetto SPE 1
Gestora de Recebíveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 07.680.893/0001-02 (a "SPE"),
da qual são quotistas Tetto e Eugênio, e, em caso de sucesso, provavelmente acarretará
a contratação da Tetto como prestadora de serviços técnicos de administração dos
contratos de crédito imobiliário adquiridos no Leilão;
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Ill. Fernando teve relevante papel na estruturação do negócio em questão, razão pela
qual Tetto e Eugênio desejam oferecer-lhe a oportunidade de participar do negócio
em questão caso ele venha a se concretizar. (negritamos)
Resolvem as Partes celebrar o presente Instrumento de Outorga de Opção de Compra
de Quotas, doravante designado "Instrumento", que será regido pelas seguintes
cláusulas e condições: Tetto e Eugênio neste ato outorgam a Fernando, em caráter
irrevogável e irretratável, uma opção de compra de até 11,4% (onze virgula quatro por
cento) (o "Percentual Máximo") das quotas eventualmente detidas por Tetto e Eugênio
no capital social da SPE (a "Opção de compra de quotas").
(...)
Na sequência dos fatos, por meio do Instrumento Particular de 1a alteração do
contrato social da Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda, datado de 09/06/2006,
protocolado na JUCERJA em 16/06/2006, a empresa C.A.R.M. Investments LLC,
sociedade constituída e organizada sob as leis do Estado de Delaware, subscreveu
55.000.000 de novas quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma,
distribuídas da seguinte forma:
- C.A.R.M. Investments LLC - 55.000.000 quotas;
- Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A - 4.950 quotas;
- Eugênio Pacceli Marques de Almeida Holanda - 50 quotas.
A C.A.R.M. Investments LLC deveria integralizar o montante do capital subscrito em
30 dias.
Pelo contrato de câmbio 06/021576 com o Banco Santander do Brasil S/A, no valor de
R$ 56.967.500,00, foi integralizado pela C.A.R.M. Investments LLC o valor acordado,
acrescido do valor remanescente de R$1.967.500,00, passando a deter 56.967.500
quotas, conforme 2a Alteração Contratual.
Em 14/06/2006, a Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda foi vencedora do Leilão
eletrônico de 56.238 contratos com cobertura do FCVS (valor de face de R$
329.424.620,10), referentes a créditos imobiliários pertencentes ao Estado da Paraíba,
oriundos das carteiras imobiliária da companhia Estadual de Habitação Popular -
CEHAP e do Instituto de Previdência do Estado da Paraiba.
Através do Instrumento Particular de 3a alteração do contrato social, datado de
03/07/2006, a empresa C.A.R.M. Investments LLC subscreveu e integralizou
21.617.500 novas quotas, e a empresa I.C.G.L. Investments LLC (constituída e
organizada sob as leis do Estado de Delaware) ingressou na Sociedade, subscrevendo e
integralizando 71.337.750 quotas.
O capital social da Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda, após a 4a alteração do
contrato social, de 30/07/2006, era de R$ 149.927.750,00, dividido em 149.927.750
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, distribuídas da seguinte
forma:
- C.A.R.M. Investments LLC - 78.585.000 quotas
- I.C.G.L. Investments LLC - 71.337.750 quotas
- Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A - 2.950 quotas
- Eugênio Pacceli Marques de Almeida Holanda - 2.000 quotas
- Andrei Winograd - 49 quotas
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

- Fábio Greco - 1 quota.
(...)
Ainda segundo a Ata de Reunião de Sócios e Instrumento Particular de 5a alteração
contratual da Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda, de 31/07/2006, a C.A.R.M.
Investments LLC e a I.C.G.L. Investments LLC detinham, em 30/07/2006, mais de
99,99% da empresa, em razão da integralização de R$149.922.750,00 na Sociedade e
saíram dela por cisão, levando bens, direitos e deveres que compuseram a Parcela
Cindida da Tetto Ltda, calculado no Protocolo em R$93.288.229,00. Já os demais
sócios que haviam, anteriormente, integralizado R$ 5.000,00 na Tetto Ltda,
permaneceram na Ltda com o patrimônio remanescente de R$53.844.550,00,
conseqüentemente alterando o valor nominal das quotas da Sociedade, que passou de
R$ 1,00 (Um real) por quota para R$10.768,91 (dez mil, setecentos e sessenta e oito
reais e noventa e um centavo) cada uma.
- Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A - 2.950 quotas
- Eugênio Pacceli Marques de Almeida Holanda - 2.000 quotas
- Andrei Winograd - 49 quotas
- Fábio Greco - 1 quota.
Em 02/08/2006, por meio de correspondência à Gestora de Recebíveis Tetto Habitação
S/A, o fiscalizado (Fernando Salles Teixeira de Mello) informou seu desejo de exercer,
integralmente, em 04/08/2006, a opção de compra estabelecida no "Instrumento de
Outorga de Opção de Compra de Quotas", realizado em 08/06/2006 (doc. anexo).
Na mesma data, 02/08/2006, por meio de carta, a Gestora de Recebíveis Tetto
Habitação S/A informou ao fiscalizado que ele receberia 570 quotas do capital social da
Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda, todas de titularidade do sócio Eugênio Pacceli
Marques de Almeida Holanda, pelo preço total de R$570,00 a ser quitado no próximo
dia 04. (doc anexo)
Em 04/08/2006, Eugênio Pacceli Marques de Almeida Holanda dá RECIBO a Fernando
Salles Teixeira de Mello pela quitação de R$570,00 (Quinhentos e setenta reais), em
espécie, em pagamento integral ao exercício de opção de compra, nos termos do
"Instrumento de Outorga de Opção de Compra de Quotas" de 08/06/2006, de 570 quotas
do capital da Tetto Ltda, que ora transfere ao adquirente, pelo que lhe dá plena e
completa quitação. (doc anexo)
Por meio da 6a alteração do contrato social da Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis
Ltda, de 04/08/2006, registrado na JUCERJA em 09/11/2006, o Sr. Fernando Salles
Teixeira de Mello, entrou na Sociedade, com 570 quotas. (doc anexo)
No caso do contribuinte Fernando foram transferidas de Eugênio Pacceli 570 quotas
(pelas quais o fiscalizado pagou R$570,00), totalmente subscritas e integralizadas, no
valor nominal total de R$ 6.138.278,70.
Em 08/08/2006, de acordo com a ATA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS DA Tetto SPE 1
Gestão de Recebíveis Ltda, na presença de todos os sócios, foram tomadas, por
unanimidade, as seguintes deliberações (doc anexo):
"Aprovação, sem ressalvas, da celebração, pela Sociedade, dos contratos abaixo
relacionadas
1.1 Contrato de mútuo no valor de R$ 6138.278,70, a ser firmado nesta data, com
vencimento em 14 de novembro de 2006, com Fernando Salles Teixeira de Mello
(negritamos)
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

12 [...]
1.3 (...]
1.4 [...]
1.5 (...]
2. Redução do capital social no valor de R$ 22.054.727,68, mediante a transferência
aos quotistas Fernando Salles Teixeira de Mello, Olímpio Uchoa Vianna, José de
Vasconcellos e Silva e Eugênio Paccell Marques de Almeida Holanda, a título de
devolução de sua participação no capital social, nos termos do artigo 22 da Lei
9.249/95, em partes iguais à sua proporção de participação no capital social, de ativos
representados por créditos detidos pela Sociedade contra os mesmos quotistas,
avaliados pelo seu valor de mercado, com resgate de 2.048 quotas no valor nominal de
R$10.768,91, representativas do capital da Sociedade, pelo preço de resgate total de
R$22.054.727,68, com a correspondente redução do capital social. (negritamos)
2.1 Ao quotista Fernando Salles Teixeira de Mello serão entregues ativos
correspondentes a créditos da Sociedade no valor de R$ 6.138.278,70, correspondendo
ao resgate de 570 quotas da sua participação no capital da Sociedade: (negritamos)
[.]"
Na mesma data, 08/08/2006, foi apresentado o Laudo de Avaliação que continha o
seguinte item:
“1. Os ativos a serem devolvidos aos quotistas da Sociedade por força da redução de
capital da Sociedade são representados da seguinte forma:
1.1. Ativos a serem devolvidos ao quotista Fernando em devolução de sua participação
no capital social, avaliados pelo seu valor de mercado em R$ 6.138.278,70,
representados por créditos do mesmo valor detidos pela Sociedade contra o próprio
quotista;" (negritamos)
Também em 08/08/2006, foi firmado o "Instrumento Particular de Mútuo" com a Tetto
SPE 1 Gestão de Recebíveis Lida, que previa (doc anexo):
Tetto Lido, [.), doravante designada MUTUANTE e Fernando Salles Teixeira de Mello,
-J. doravante designado MUTUÁRIO, têm entre si justo e pactuado o que segue:
1. 4 MUTUANTE empresta ao MUTUÁRIO a importância de R$6.138.278,70, através
de transferência eletrônica para a conta bancária do MUTUÁRIO, servindo como
recibo do MUTUÁRIO o comprovante eletrônico gerado pelo banco do qual a
MUTUANTE remeter os recursos em questão.
2. sobre o valor ora mutuado incidirão juros de 1% ao mes [...)
3. O mútuo ora pactuado vencerá no dia 14 de novembro de 2006, [...]
[.]"
Ainda na mesma data (08/08/2006), foi depositado o valor de R$ 6.138.278,70, via
TED, na conta-corrente n° 1472-9, agência 3228-0, mantida pelo fiscalizado no
Bradesco S/A.
Na 7a alteração contratual, datada de 13/11/2006, o capital da Tetto SPE 1 Gestão
de Recebíveis Lida foi reduzido em R$22.054.727,68, mediante a transferência aos
quotistas, a título de devolução de sua participação no capital, de ativos correspondentes
a créditos da Sociedade contra eles; ao quotista Fernando Salles Teixeira de Mello
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

correspondeu o valor de R$6.138.278,70, referente ao resgate de 560 quotas, ao
quotista Olímpio Uchoa Vianna o valor de R$6.784.413,30, referente ao resgate de 630
quotas, ao quotista José de Vasconcellos e Silva o valor de R$6.105.971,97,
correspondente ao resgate de 567 quotas e ao quotista Eugênio Pacelli Marques de
Almeida Holanda, o valor de R$3.026.063,71, correspondente ao resgate de 281 quotas;
E assim, o fiscalizado se retirou do capital da sociedade (conforme ATA de 08/08/2006)
e quitou o mútuo mencionado no parágrafo anterior.
A cópia do Livro Razão da Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda. demonstra que o
débito do contrato de mútuo de 08/08/2006, no valor de R$ 6.138.278,70, ficou quitado
com o crédito relativo à redução do capital social da Tetto SPE 1 Ltda, correspondente
ao percentual da participação de Fernando Salles Teixeira de Mello na Sociedade,
exatamente no valor de R$6.138.278,70.
Em resumo, apenas em um dia, 08/08/2006, de acordo com a Ata da Reunião de Sócios
da Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda ficou deliberado, por unanimidade:
- a aprovação do contrato de mútuo entre o fiscalizado e a Sociedade, no valor de
R$6.138.278,70, o crédito em sua conta-corrente e a sua retirada por meio de redução
do capital social mediante a transferência a título de devolução de sua participação no
capital social de ativos representados por créditos detidos pela Sociedade contra a
contribuinte no valor de R$6.138.278,70, correspondendo ao resgate de 570 quotas.
(...)
No caso concreto, a empresa Tetto SPE1 Gestão de Recebíveis Ltda., constituída em
24/10/2005, tinha como capital social 1.000 quotas de R$5,00 cada uma, totalizando
R$5.000,00. Os sócios eram a Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A e Eugênio
Pacelli.
Em quatro alterações contratuais da sociedade, nos meses de junho e julho de 2006,
ingressaram na sociedade duas empresas estrangeiras, sociedades constituídas e
organizadas sob as leis do Estado de Delaware (EUA), com recursos de
R$78.585.000,00 e R$ 71.337.750,00, totalizando R$ 149.922.750,00.
(...)
A C.A.R.M. Investments LLC e I.C.G.L. Investments LLC (empresas estrangeiras)
detinham em 30/07/2006, mais de 99,99% da empresa, em razão da integralização de
R$ 149.922.750,00 na sociedade e os demais sócios que haviam, anteriormente,
integralizado R$ 5.000,00, detinham muito menos de 1%.
Em 31/07/2006, a Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda foi cindida e as empresas
estrangeiras CARM e ICGL constituíram uma nova empresa, a Vision CVS Gestão de
Recebíveis Ltda, com capital de R$93.288.229,00 e os sócios brasileiros ficaram na
Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda com capital de R$ 53.844.500,00.
(...)
Como se não bastasse, em 04/08/2006, o contribuinte recebeu 570 quotas (doc, anexo)
da empresa Tetto SPE 1 Gestão de Recebiveis Ltda, no valor nominal de
R$6.138.278,70, pagando R$570,00 (doc, anexo). Em scguida, em 08/08/2006, fez um
contrato de mútuo com a Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda., no mesmo valor
(R$6.138278,70).
Na mesma data, foi elaborado um laudo de avaliação da Tetto SPE 1 Gestão de
Recebíveis Ltda, com valor a preço de mercado. Os sócios decidiram pela redução do
capital social, mediante a transferência ao quotista Fernando Salles Teixeira de
Mello, dentre outros, a título de devolução de sua participação no capital social, nos
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

termos do artigo 22 da Lei 9.249/95, em partes iguais à sua participação no capital
social, de ativos representados por créditos detidos pela sociedade contra o mesmo
quotista, avaliados pelo seu valor de mercado, com o resgate de 570 quotas, pelo preço
de resgate total de R$6.138.278,70.
Como explicar dentro de uma plausível realidade que o sócio Fernando integralizou o
capital com a importância de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), em 04/08/2006,
recebeu um empréstimo de R$6.138.278,70, creditado em sua conta-corrente em
08/08/2006, para depois se retirar da sociedade (Ata da Reunião e Laudo de
Avaliação de 08/08/2006), mediante restituição de capital no valor de
R$6.138.278,70, através de uma operação sem nenhum propósito razoável a não ser o
intuito de se furtar ao pagamento do justo tributo? Como se deu essa "multiplicação dos
pães" de forma tão generosa para o sócio Fernando?
A resposta está no "Instrumento de Outorga de Opção de Compra de Quotas" realizado
pelo fiscalizado com a Tetto S/A e Eugênio Pacelli Marques de Almcida Holanda:
"Fernando teve relevante papel na estruturação do negócio em questão, razão pela
qual Tetto e Eugênio desejam oferecer-lhe a oportunidade de participar do negócio
em questão caso ele venha a se concretizar.”
(...)
No caso em tela, entendemos que a situação se configura como abuso de direito, que se
traduz em procedimentos que, embora correspondentes a modelos abstratos legalmente
previstos, só estariam sendo adotados para fins outros que não aqueles que normalmente
decorreriam de sua prática, exatamente o que se deu quando o contribuinte se tornou
sócio da empresa Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda, desembolsando R$570,00
(04/08/20006); recebeu, por esse infimo valor, quotas no valor nominal de
R$6.138.278,70; a empresa fez um contrato de mútuo com o fiscalizado no valor de
R$6.138.278,70, creditado imediatamente em sua conta-corrente (08/08/2006); em
seguida, a empresa reduziu seu capital com resgate das 570 quotas do contribuinte, pelo
valor de R56.138.278,70; a dívida decorrente do mútuo ficou quitada com os recursos
advindos da redução de capital; e, os R$6.138278,70 referentes à redução do capital
feram declarados pelo fiscalizado como rendimentos isentos. Todas as operações
arquitetadas, com a clara intenção de não recolher o imposto de renda devido.
Examinando a defesa apresentada em face da autuação, o Colegiado de Piso
considerou que:
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS
O impugnante alega estar sofrendo uma perseguição e que o lançamento seria um ato
encomendado.
Porém, o lançamento foi feito conforme manda o art. 142 do CTN:
(...)
Além disso, o próprio CTN também prevê que o lançamento é efetuado de ofício pela
autoridade administrativa “quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória”.
No presente caso, apuraram-se rendimentos que deixaram de ser levados à tributação na
declaração de ajuste anual, ou seja, houve uma omissão de um elemento definido da
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória.
E a autoridade administrativa que recebeu a competência legal para proceder ao
lançamento de ofício é o ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Brasil, conforme determina a Lei no 10.593, de 2002, com a redação alterada pela Lei no
11.457, de 2007:
(...)
A autoridade lançadora também juntou aos autos farta documentação (fls. 02 a 528) que
dão suporte a todos os fatos narrados no termo de verificação fiscal.
Além disso, a autoridade lançadora analisa todos esses fatos para então concluir, por
meio de um exercício de cognição, pela prática de infração à legislação tributária
(classificar rendimentos tributáveis como não tributáveis).
Não se trata, pois, de autuação feita com base em “achismo” conforme defende o
autuado.
Um dos pontos da autuação fiscal refere-se ao fato de a sociedade Tetto ter admitido a
inclusão de duas empresas estrangeiras em seu quadro social, mediante a subscrição e
integralização de quase cento e cinqüenta milhões de novas quotas ao preço unitário de
R$ 1,00 e logo em seguida ter havido uma cisão parcial com a retirada dessas empresas
estrangeiras que levaram consigo mesmas apenas parte do que havia sido investido,
deixando a cindida e os sócios remanescentes com quotas de capital com considerável
valorização.
Não interessa aqui saber se houve uma cisão desproporcional, ou se todos esses atos
jurídicos seriam perfeitamente normais dentro de uma lógica empresarial/negocial.
O que interessa é o fato em si, ou seja, a sociedade Tetto, em um espaço de menos de
dois meses (09/06/2006 a 31/07/2006) obteve expressiva valorização de seu capital
social, que passou de 5.000 quotas avaliadas em R$ 5.000,00 para 5.000 quotas
avaliadas R$ 53.844.550,00.
Interessa saber, também, que na data em que o autuado exerceu a opção de compra de
quotas do capital social da Tetto, em 02/08/2006, cada quota já era avaliada em R$
10.768,91 cada uma.
E porque motivo o autuado receberia quotas de capital social pelas quais pagou um
valor substancialmente menor do que o devido?
A resposta a essa indagação consta no próprio instrumento de outorga de opção de
compra de quotas (fl. 177), no qual consta que “Fernando teve relevante papel na
estruturação do negócio em questão, razão pela qual Tetto e Eugênio desejam oferecer-
lhe a oportunidade de participar do negócio em questão caso ele venha a se
concretizar”.
Ou seja, o autuado foi remunerado pelos relevantes serviços prestados a Tetto, fato que
também é incontroverso na própria impugnação apresentada:
13. É, Srs. Drs.! Respondendo à dúvida da autoridade autuante, SIM, MIL VEZES SIM,
o autuado usou de seu conhecimento e de sua experiência para ganhar dinheiro com o
desenvolvimento de um negócio, porque quem entra em algum negócio para não se
beneficiar dele e com ele ganhar dinheiro é entidade filantrópica!!! Não obstante, para
ganhar seu merecido dinheiro, já que fruto de seu trabalho, o impugnante não violou
ou se desviou um milímetro sequer do exato cumprimento da Lei, quer seja ela de
natureza tributária, civil, penal ou qualquer outra que se tenham em mente!!!
Mas que tipo de remuneração seria essa feita por meio da celebração de um instrumento
de outorga de compra de quotas?
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Grandes empresas tem feito essa estratégia para remunerar empregados e diretores de
destaque e ao mesmo tempo garantir que eles se envolvam e se empenhem nos
objetivos e metas perseguidos por elas.
Operacionalmente, isso ocorre com a celebração de um contrato de outorga de compra e
venda de ações/quotas da empresa, em que o empregado/diretor (ou mesmo pessoas que
prestem serviços de forma autônoma) tem a oportunidade de adquirir no futuro
ações/quotas por um preço pré-estabelecido, esperando que no futuro essas ações/quotas
estejam valorizadas no mercado (ou aumento do valor patrimonial das quotas).
Com isso, os empregados/diretores que exercem a opção de compra das ações/quotas
podem empenhar-se no trabalho para contribuir com essa valorização.
Além disso, é praxe o pagamento de um sinal pelo empregado/diretor participante desse
negócio, cujo valor deverá ser acrescido ao valor pago pelas ações/quotas no exercício
da opção, para fins de comparação com o valor futuro de mercado dessas ações/quotas,
quando então poder-se-á apurar vantagem ou não nesse tipo de negócio.
No presente caso, não foi previsto qualquer pagamento de sinal pela outorga do direito
de exercício de opção de compra.
Além disso, foi prevista uma fórmula de cálculo do preço de exercício da opção
bastante confusa, conforme transcrito abaixo:
2. Na data do exercício da Opção de Compra de Quotas, o preço de exercício será
calculado aplicando-se o percentual de exercício ao preço de referência de R$ 1.000,00
(mil reais) para o Percentual Máximo, arredondando-se para abaixo, até a unidade mais
próxima, as eventuais frações de centavo.
A regra acima não especifica se o “valor de referência” corresponde a cada quota de
capital social, ou se ao conjunto de quotas a que teria direito o autuado.
Além disso, estipula que o valor de referência de R$ 1.000,00 seria para o percentual
máximo. Que percentual máximo? E se o percentual ficasse aquém do máximo, qual
seria então o novo valor de referência?
Essa regra obscura, na prática, parece não ter sido aplicada efetivamente, pois o
exercício de opção da compra das quotas se deu pelo preço de R$ 1,00 para cada quota,
ou seja, pagou-se o valor que cada quota valia antes das alterações contratuais (entrada e
saída de sócios estrangeiros) que supervalorizaram o valor das quotas.
Ou seja, o sujeito passivo exerceu a opção de compra por um valor aleatório, não
previsto em qualquer contrato, que correspondia à ínfima fração de 0,009% do valor
real de cada quota.
Além disso, o autuado deveria ser remunerado pelos relevantes serviços prestados a
Tetto, ganhando a oportunidade de participar do negócio referente à aquisição de
carteira de títulos recebíveis do Governo da Paraíba.
Entendo que o negócio não possa referir-se tão somente à aquisição desses ativos em
leilão público, pois essa aquisição, de início, representa apenas um custo, mas que
permite a expectativa de ganhos futuros com a venda posterior desses títulos.
Ou seja, em uma situação normal de outorga de opção de compra de quotas o autuado
poderia exercer sua opção de compra por um preço previamente estipulado (o que não
ocorreu no presente caso), com a expectativa de ganhos futuros em razão da
administração da carteira de recebíveis recém adquirida.
Para isso, deveria o autuado permanecer com suas quotas adquiridas, integrando o
quadro societário da Tetto, aguardando a valorização dessas quotas decorrente da
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

administração da carteira de recebíveis adquirida graças ao esforço de seu trabalho, para
então em um momento oportuno retirar-se da sociedade levando consigo o valor
patrimonial (valorizado) de suas quotas.
Contudo, não foi isso o que ocorreu.
Depois de pagar R$ 570,00 pelas quotas que já valiam R$ 6.138.278,70 em 04/08/2006,
e ingressar no quadro societário da Tetto, em 08/08/2006 faz-se uma reunião em que se
delibera pelo empréstimo ao autuado do valor de R$ 6.138.278,70 com vencimento em
noventa dias, prazo em que se previu, também, a retirada do autuado da sociedade com
o resgate de suas quotas.
O que isso quer dizer?
Quer dizer que, na prática, o sujeito passivo não participou do negócio referente à
exploração da carteira de recebíveis adquirida do Estado da Paraíba, o que desvirtua a
finalidade do contrato de outorga de opção de compra e venda celebrado com a Tetto.
Na verdade, o autuado prestou serviços que possibilitaram a Tetto sair vencedora em
leilão ocorrido em 14/06/2006, e por isso foi remunerado em 08/08/2006 com valor de
R$ 6.138.278,70.
Pode-se alegar que em 08/08/2006 o autuado recebeu R$ 6.138.278,70 em razão de
contrato de mútuo pactuado com a Tetto.
Pode ser que alguns não estranhem o fato de a Tetto emprestar ao autuado o exato das
quotas de capital social detidas por este e que isso seria apenas uma coincidência.
Mas e o que dizer do fato de o autuado, na operação de quitação do mútuo, ter
devolvido a Tetto apenas o valor (supostamente emprestado) de R$ 6.138.278,70
(fl.315) livre dos juros moratórios previstos no próprio contrato de mútuo (fl. 313).
Enfim, o contrato de mútuo foi pactuado para que o autuado pudesse receber a quantia
de R$ 6.138.278,70 que nada mais era do que os honorários que lhe eram devidos em
razão de seu trabalho prestado a Tetto.
Há que se dizer que o trabalho e a remuneração que deste advém não são vedados pelo
ordenamento jurídico, muito pelo contrário, há que ser incentivado.
Contudo, havendo recebimento de rendimento não alcançado por uma das formas de
imunidade ou isenção, há que haver a incidência do imposto conforme manda a lei
lembrando que isso não se constitui em sanção de ato ilícito (art. 3o do CTN), ou
qualquer outro tipo de sanção.
Tudo isso reforça a tese da fiscalização de que a celebração de instrumento de outorga
de opção de compra de quotas, o ingresso do autuado na sociedade, o contrato de
mútuo, e a saída do autuado da sociedade, seriam atos jurídicos praticados para dar
forma a uma situação dissociada da realidade, ou seja, praticaram-se vários atos para
não tornar evidente o recebimento de rendimentos pela prestação de um trabalho.
Enfim, tudo que foi dito acima, corrobora a tese de abuso de direito exposta pela
fiscalização.
(...)
No caso destes autos, é clara a situação fática observada nos vários atos formais
praticados com o fim de se esquivar do pagamento do imposto devido, gerando dano
aos cofres públicos.
Dessa forma, não merece reparo o lançamento quanto a essa questão.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Correta a R. Decisão de Piso.
A Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre todo
rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Recorrente afirma, tanto em sede de impugnação como agora no Recurso, que
não foi "(..) remunerado pelos relevantes serviços prestados a Tetto (...)" como pretende fazer
crer a autoridade julgadora! O recorrente participou do negócio como um todo, e não
simplesmente como um terceiro remunerado! O recorrente, como consta no contrato, "teve
relevante papel na estruturação do negócio" e, por isso, dele pode participar não como um
prestador de serviços.
Mas também afirma nas peças de defesa que recebera os valores em razão da sua
competência e da sua expertise. Ressalta ter se valido do seu suor, do seu trabalho duro e
honesto. De anos de experiência no mercado de capitais, e horas de estudos sobre contratos com
cobertura de FCVS e ativos decorrentes, viabilidade econômica para aquisição de carteira
imobiliária com contratos, dentre outros, e da confiabilidade frente aos investidores.
Assinala “ter-se valido do exercício da sua profissão e de sua livre iniciativa”.
Extrai-se do Recurso Voluntário que:
13. A participação do recorrente se deu, exatamente, na forma por ele criada para
identificação de contratos que pudessem efetivamente dar resultado positivo na geração
de créditos contra o FCVS. Tal expertise desenvolvida pelo recorrente viabilizou não só
imobiliárias, como, também, a aquisição das carteiras posteriormente, como dito no
acórdão, a sua "exploração".
14. Ora, o recorrente participou de forma direta, com o direcionamento técnico sobre
como fazer, da melhor forma de se fazer, de como otimizar todo o negócio e dele tirar-
lhe o melhor proveito, tanto para viabilizar a compra da carteira como, posteriormente, a
forma de "explorá-la".
15. Com efeito, imaginar que a Tetto e a pessoa de Eugêncio Pacelli iriam,
simplesmente, em relação ao recorrente, "oferecer-lhe a oportunidade de participar do
negócio em questão", sem que ele, recorrente, fosse essencial ao desenvolvimento deste
negócio como um todo, que somente foi possível através do contrato de opção tanto
questionado, chega a ser risível.
Dessa forma, demonstra serviço realizado, motivador do recebimento dos
rendimentos objeto de autuação, em que pese afirme não ter sido remunerado por serviços.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

De um lado, mera afirmação. Doutro lado, a demonstração do “relevante papel na
estruturação do negócio” e “ direcionamento técnico” no negócio, que motivou e resultou nos
rendimentos e créditos tributários apurados.
Comprovado nos autos o recebimento de rendimento pago por empresa em
decorrência de serviços prestados, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda encontra-se
plenamente demonstrada.
Também resta evidente, pela defesa do Recorrente, que o contrato de opção de
compra e venda de quotas e o contrato de mútuo celebrados tiveram como único objetivo o
pagamento por serviços prestados. Desta forma, comprovada a utilização de mecanismos
dissociados da realidade.
Constatada a classificação incorreta dos rendimentos, o lançamento era
obrigatório.
O trabalho da fiscalização foi bastante minucioso, com a produção de várias
provas que foram devidamente analisadas por meio de atividade cognitiva, chegando-se à
conclusão da existência de manobras abusivas e dissimuladas, com a finalidade de reduzir a
carga tributária.
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e,
esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de ofício deve “verificar a ocorrência do
fato gerador” e “determinar a matéria tributável”. Evidentemente, quando o legislador
estabeleceu esse dever, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos aspectos
formais dos atos praticados.
Sobre o abuso de forma com o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador,
observa-se que constitui prática de negócio simulado, sobre o qual convém tecer alguns
comentários, conforme entendimento doutrinário acerca desse assunto.
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente divergência
entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar terceiros. É uma
deformação voluntária para escapar à disciplina normal do negócio, prevista na lei.
(Introdução ao Direito Civil, 7. ed Rio de Janeiro: Forense, 1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos
simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é
espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o
negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de
declaração enganosa de vontade. (Direito Civil, 3. ed., São Paulo: Atlas 2003. v.1)
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os atos e fatos
ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente. Não há
nesse ato nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de cerceamento
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

de defesa, pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela Recorrente e o seu direito
ao contraditório estiveram plenamente assegurados.
Nesse contexto, resta caracterizado o abuso de forma, impondo-se a requalificação
dos atos e fatos ocorridos, de forma a privilegiar a real natureza jurídica dos rendimentos
auferidos.
E, diga-se, não há óbice para que a autoridade lançadora requalifique certos
negócios ou situações jurídicas, formalmente existentes, vez que os arts. 118, 121 e 142 do CTN
permitem a busca da realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com fulcro na
constatação concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador,
visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido.
Caberia, portanto, exclusivamente ao Recorrente o ônus da comprovação de que
se trata de rendimento isento ou não tributável. O ônus da comprovação da natureza do
rendimento é do beneficiário e não do Fisco.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Não desconstituída a robusta comprovação da prática classificação indevida de
rendimentos pelo Recorrente, deve-se manter integralmente a autuação.
Por fim, as decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto com relação às
alegações de quebra de sigilo bancário, inconstitucionalidades/ilegalidades, e, na parte
conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

(

Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726763/2011-75

Fl. 1363
DF CARF MF
Original